Tribunal: TJSP
Processo: 2294867-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Competência. Ação de indenização fundada em violação de sigilo de correspondência eletrônica e sigilo bancário. Pretensão de remessa à Justiça Trabalhista. Descabimento. Pedido e causa de pedir desvinculados da relação de trabalho, que se apresenta apenas como fato circunstancial. Gratuidade da justiça que deve, inicialmente, ser examinada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
Competência. Ação de indenização fundada em violação de sigilo de correspondência eletrônica e sigilo bancário. Pretensão de remessa à Justiça Trabalhista. Descabimento. Pedido e causa de pedir desvinculados da relação de trabalho, que se apresenta apenas como fato circunstancial. Gratuidade da justiça que deve, inicialmente, ser examinada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso desprovido.